Tribunal: TJSP
Processo: 2091483-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Propriedade industrial - Ação declaratória e cominatória fundada em patente de modelo de utilidade – Manutenção de decisão anterior – Reconhecimento de prejudicialidade externa e determinação da suspensão do processo inseridas em decisão irrecorrida – Ajuizamento de simples pedido para prosseguimento, caracterizador de verdadeiro pedido de reconsideração – Indeferimento sem conteúdo inovador

Ementa:
Propriedade industrial - Ação declaratória e cominatória fundada em patente de modelo de utilidade – Manutenção de decisão anterior – Reconhecimento de prejudicialidade externa e determinação da suspensão do processo inseridas em decisão irrecorrida – Ajuizamento de simples pedido para prosseguimento, caracterizador de verdadeiro pedido de reconsideração – Indeferimento sem conteúdo inovador – Pedido de reconsideração que não interrompe ou reabre prazo recursal – Exame da sequência dos atos processuais - Intempestividade caracterizada – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2091483-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ENIO BIANCHI,
é agravado COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram
do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091483-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2091483-82.2020.8.26.0000
Agravantes: Enio Bianchi e outra
Agravada: Companhia Brasileira de Alumínio
No na origem: 1047348-61.2018.8.26.0100
Voto no 16.316 JV
EMENTA
Propriedade industrial - Ação declaratória e cominatória fundada em
patente de modelo de utilidade Manutenção de decisão anterior
Reconhecimento de prejudicialidade externa e determinação da
suspensão do processo inseridas em decisão irrecorrida Ajuizamento
de simples pedido para prosseguimento, caracterizador de verdadeiro
pedido de reconsideração Indeferimento sem conteúdo inovador
Pedido de reconsideração que não interrompe ou reabre prazo recursal
Exame da sequência dos atos processuais - Intempestividade
caracterizada Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão emitida pelo r. Juízo de Direito da 2a
Vara Empresarial e de Conflitos de Arbitragem da
Comarca da Capital, que, reconhecendo inexistir efeito vinculante no julgamento do Agravo de
Instrumento no 2038442-06.2020.8.26.0000, indeferiu
pedido de prosseguimento do feito, mantendo suspensão
de ação declaratória e condenatória determinada em
decisão anterior (fls. 94/97 e 120).
Os agravantes, depois de noticiarem serem
legítimos
detentores
da
Carta
Patente
MU
no
8400847-4,
regularmente
deferida
pelo
Instituto
Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), frisam
que a suspensão decretada resultará em manutenção do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091483-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
enriquecimento
ilícito
da
agravada,
acusada
da
prática de contrafação. Apontam a existência de
numerosas
decisões
proferidas
pelo
E.
Tribunal
Regional Federal da 3a Região, mantendo os plenos
efeitos de enfocada carta patente, bem como de
perícia realizada em outra demanda, confirmando suas
alegações. Insistindo no cabimento da tutela da
evidência prevista no artigo 311, inciso IV do CPC de
2015, propõem a possibilidade de julgamento parcial
de mérito. Finalizam, requerendo a reforma da decisão
recorrida, inclusive com a antecipação da tutela
recursal, para determinar o regular prosseguimento do
feito com produção de prova pericial (fls. 01/21).
Foi
indeferida
a
antecipação
de
tutela
recursal (fls. 124/125).
Em contraminuta, a agravada frisa que em
razão de diversas demandas ajuizadas pelo agravante
com acusações direcionadas a diversas empresas sobre
a prática de suposto ilícito, o recorrente tem sido
alvo de outras tantas demandas ajuizadas perante a
Justiça Federal que buscam a nulidade de referida
patente. Argumenta que a validade de dita patente é
questão prejudicial à análise da questão, o que já
teria sido reconhecido pela 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial desta Corte. Sustenta que a
suspensão do processo de origem deve ser mantida para
preservar a segurança jurídica e evitar decisões
conflitantes e eventualmente nulas, além de atos
processuais
inúteis
e
dispendiosos.
Requer
o
desprovimento do recurso (fls. 129/136).
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091483-82.2020.8.26.0000 -Voto no
4
É o relatório.
Verifica-se que a decisão que reconheceu a
prejudicialidade externa e determinou a suspensão do
feito pelo prazo de um ano foi proferida em 17 de
fevereiro de 2020 (fls. 94/97) e disponibilizada no
Diário da Justiça Eletrônica em 26 de fevereiro de
2020 (fls. 100/101).
Ao depois, os agravantes, em 23 de abril de
2020, apresentaram petição nos seguintes termos: “em
atenção ao r. despacho de fls., requerer o imediato
prosseguimento do feito com intimação para indicação
de provas, visto que há expressa e recente
determinação do TJ/SP afastando a suspensão, pois
descabido já que o TRF/3a Região manteve a validade
da carta patente MU n. 8400847-4 em 2019, vide
apenso, sob pena de Reclamação ao TJ/SP, com base no
art. 192, do Regimento Interno do TJ/SP” (fls. 102).
Em decisão proferida pelo r. Juízo “a quo”
em 23 de abril de 2020 constou: “Vistos. Fls. 1619:
Petição da parte autora na qual requer o regular
prosseguimento do feito, considerando o v. Acórdão
proferido
pela
1a
Câmara
Reservada
de
Direito
Empresarial,
no
Agravo
de
Instrumento
no
2038442-06.2020.8.26.0000. Indefiro, pois referido
julgado não dispõe de efeito vinculante, nos termos
do art. 927 do CPC. No mais, reporto-me à decisão
retro. Int.” (fls. 120).
Os
recorrentes
se
insurgem
contra
essa
decisão (fls. 120), desprovida de conteúdo inovador,
mantida
a
suspensão
da
ação
declaratória
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2091483-82.2020.8.26.0000 -Voto no
5
condenatória, que já havia sido determinada em
decisão anterior, sem inovação alguma.
Ressalta-se que os agravantes apresentaram,
em 23 de abril de 2020, um verdadeiro pedido de
reconsideração (fls. fls. 102), que não interrompe ou
reabre prazo recursal (TJSP, AgR 992070478731, 30a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Edgard Rosa,
j.22.9.2010).
Desta forma, o início da contagem do prazo
para interposição do recurso de agravo de instrumento
deve ser computado a partir da primeira decisão,
sobre a qual os recorrentes foram intimados mediante
publicação no Diário da Justiça Eletrônico, em 26 de
fevereiro de 2020, e não, a partir da decisão mais
recente, que apenas manteve decisão relativa à
suspensão do feito e não ostenta conteúdo próprio.
Assim,
verifica-se
que
o
recurso
é
intempestivo, restando ausente pressuposto essencial
a sua admissibilidade, pois o prazo para recorrer já
foi ultrapassado, há muito tempo, e não poderia ter
sido reaberto com o ajuizamento de um pedido de
reconsideração.
Não se conhece, por isso, do presente agravo.
Fortes Barbosa
Relator